Tribunal: TJSP
Processo: 1018194-08.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
r Estadual no 1256/2015. Limitação a 1/30 avos por ano de recebimento, artigo 13 da referida lei complementar. Aposentada antes, não chegou a perceber a vantagem, que o imperativo constitucional de extensão aos servidores aposentados não permite fracionar. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1018194-08.2019.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2020; Data de Registro: 14/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2020

Data de publicação:

14/11/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Gratificação de Gestão Escolar-GGE. Diretora de Escola aposentada. Vantagem estendida à aposentada desde a sua instituição pela Lei Complementar Estadual no 1256/2015. Limitação a 1/30 avos por ano de recebimento, artigo 13 da referida lei complementar. Aposentada antes, não chegou a perceber a vantagem, que o imperativo constitucional de extensão aos servidores

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Gratificação de Gestão Escolar-GGE. Diretora de Escola aposentada. Vantagem estendida à aposentada desde a sua instituição pela Lei Complementar Estadual no 1256/2015. Limitação a 1/30 avos por ano de recebimento, artigo 13 da referida lei complementar. Aposentada antes, não chegou a perceber a vantagem, que o imperativo constitucional de extensão aos servidores aposentados não permite fracionar. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018194-08.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada GLORIA
EUFROSINA RIBEIRO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018194-08.2019.8.26.0053/50000
2
VOTO No 35814
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1018194-08.2019.8.26.0053/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV
EMBARGADA: GLÓRIA EUFROSINA RIBEIRO MIRANDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Gratificação de
Gestão Escolar-GGE. Diretora de Escola aposentada.
Vantagem estendida à aposentada desde a sua instituição
pela Lei Complementar Estadual no 1256/2015. Limitação a
1/30 avos por ano de recebimento, artigo 13 da referida lei
complementar. Aposentada antes, não chegou a perceber
a vantagem, que o imperativo constitucional de extensão
aos servidores aposentados não permite fracionar. Para tal
acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito
modificativo.
Embargos de declaração a acórdão que estendeu a
diretora de escola aposentada a vantagem da Gratificação de Gestão Escolar-GGE,
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1256/2015, postulando a parte
embargante pronunciamento quanto à limitação, do artigo 13 da Lei Complementar
Estadual no 1256/2015, a 1/30 avos por ano de recebimento da vantagem.
Acórdão embargado com a seguinte ementa:
APELAÇÃO. Aposentada como Diretora de Escola
Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Instituída pela Lei Complementar no 1256,
de 6 de janeiro de 2015. Ação ajuizada em 2019. Renda líquida mensal, em torno de
três mil reais, que não infirma declaração de falta de condições para custear as
despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Defere-se o
benefício da gratuidade para dispensa do preparo da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018194-08.2019.8.26.0053/50000
3
Vantagem instituída em caráter geral, para os cargos de
Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino. Imperativo
constitucional de paridade em favor de aposentados e pensionistas, mantido pela EC
41/2003 para os que já haviam ingressado no serviço público até a sua publicação,
artigo 6o, ou já eram aposentados ou pensionistas, artigo 7o, no sentido de também
estender a eles quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade. Precedentes. Aposentada no cargo de Diretora de Escola em
27 de janeiro de 1984. Vantagem devida. Correspondentes valores, desde a instituição
da vantagem, com correção monetária, pelo IPCA-E, dos respectivos vencimentos e
juros de mora, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada
vencimento que for posterior, segundo a remuneração oficial das cadernetas de
poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Recurso provido, concedendo o benefício da gratuidade para dispensar o preparo
do recurso, e para julgar procedente a demanda, com inversão dos ônus da
sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento do valor da condenação.
Aposentada antes, em 27 de janeiro de 1984, a servidora
não chegou a perceber a vantagem que foi instituída depois, somente em 2015, sendo a
limitação da lei, de integrar os proventos de aposentadoria à razão de 1/30 por ano de
percepção da vantagem, inaplicável para os que se aposentaram antes, como é o caso,
sendo que o imperativo de extensão das vantagem aos servidores aposentados é
incompatível como o seu fracionamento.
Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem
efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator